Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711416-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Gustavo Feu Ferreira Dias ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Agravado: Centro Oeste Asfaltos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Feu Ferreira Dias e pela sociedade empresária ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0015480-87.2016.8.07.0001, assim redigida: “1. O acesso da parte exequente aos autos do inventário da executada Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho independe de autorização deste Juízo, considerando que aquele feito, que encontra-se no arquivo, não tramitou em segredo de justiça. Sendo assim, concedo o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para que a exequente atenda a decisão de ID 43972943 no que toca ao dever de promover a citação dos herdeiros da executada supracitada. 2. A suspensão da execução pelo deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, em regra, ocorre pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), a teor do disposto no artigo 6o da Lei no 11.101/05. É bem verdade que há possibilidade de prorrogação desse prazo, o que, contudo, não ocorreu em relação à executada ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio, já que o pedido de recuperação judicial foi julgado improcedente em sentença que nada tratou sobre a ampliação do referido prazo de suspensão, conforme verificado em consulta ao sistema processual nesta data. Mesmo que eventual recurso de apelação interposto contra a referida sentença seja recepcionado no efeito suspensivo, tal providência, a meu ver, não tem o condão de restabelecer, automaticamente, o prazo de suspensão previsto no dispositivo legal supracitado. Dessa forma, tenho que não mais subsiste razão para a suspensão do processo em relação aos executados ETEC e GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de ID 48646426. 3. O dever imposto ao Juiz no artigo 139, inciso IV, do CPC exige que a medida indutiva a ser adotada tenha pertinência com o objeto controvertido ou com o conteúdo da decisão que se almeja assegurar o cumprimento. Dessa maneira, a suspensão da CNH do executado em razão do não pagamento de débito que não guarda nenhuma relação com tal documento revela-se injustificável e, por certo, não surtirá o efeito pretendido, já que não há nenhum elemento apto a indicar o sucesso da medida. Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado pela exequente na petição de ID 29594769 (fls. 171/175 do processo físico). Suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a exequente promova a citação dos herdeiros de Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 15908146) os agravantes alegam, em síntese, que a sociedade empresária ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda formulou pedido de recuperação judicial, que foi submetido ao Juízo competente (autos do processo no 0015965- 45.2016.8.07.0015). Afirma que o processo de recuperação judicial produz como efeito a suspensão dos demais processos voltados à satisfação de créditos constituídos em desfavor da mencionada recorrente. Argumenta que a referida suspensão deve ser estendida aos processos movidos em desfavor dos sócios, bem como que pode perdurar por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, a despeito de ter sido fixado como termo final, a princípio, o dia 2 de março de 2018. Ressalta também que a sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial não justifica a retomada dos processos movidos contra os recorrentes, pois a apelação interposta contra a mencionada sentença é dotada de efeito suspensivo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que o processo principal tenha seu curso suspenso. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15929577 e Id. 15929578). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na hipótese, o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo principal em razão do pedido de recuperação judicial formulado pela segunda recorrente nos autos do processo no 0015965- 45.2016.8.07.0015. Em relação ao multicitado processo de recuperação judicial deflagrado pela segunda recorrente, verifica-se que o Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal proferiu sentença, que julgou o pedido improcedente. Na ocasião, entendeu, em síntese, que a sociedade empresária ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda não cumpriu a ordem de apresentação das certidões negativas de débitos tributários, nos termos do art. 57 da Lei no 11.101/2005. Por essa razão, frise-se, o pedido de recuperação judicial foi julgado improcedente. Diante desse contexto, convém ressaltar que a suspensão do curso dos processos de execução e de cumprimento de sentença tem por finalidade possibilitar à recuperanda determinado lapso de tempo para negociar os débitos com os credores e formular o respectivo plano de recuperação judicial. Por essa razão, esse período de suspensão só pode ser justificado até o momento anterior à prolação da sentença pelo Juízo competente. Convém ressaltar que o eventual efeito suspensivo, caso seja deferido à apelação, ensejará apenas a paralisação da produção imediata de efeitos pela já mencionada sentença. Assim, não terá hipoteticamente o condão de interferir no curso dos demais processos movidos contra os recorrentes, que envolvem relações jurídicas processuais diversas. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a improcedência do pedido de recuperação judicial possibilita a retomada do processo de execução em curso na Vara de origem. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator